Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de adesão a empreendimento imobiliário. Fundamentação suficiente. Ônus probatório do embargante. Valor devido comprovado por prova escrita. Inexistência de abusividade.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que acolheu parcialmente embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 11.418,00, previsto no contrato de adesão ao empreendimento imobiliário, é abusivo ou indevido, à luz da distribuição do ônus probatório na ação monitória.
III. Razões De Decidir
3. Na ação monitória, ao autor basta apresentar prova escrita sem eficácia executiva (art. 700, I, CPC), cabendo ao réu/embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme art. 373, II, CPC.
4. As cláusulas contratuais evidenciam, de forma expressa, individualizada e coerente, que o valor de R$ 11.418,00 corresponde a parcela destinada ao custeio técnico/administrativo, devida na assinatura com o agente financeiro, não se confundindo com taxa administrativa fixa (R$ 2.500,00), valores de subsídio, FGTS ou entrada inicial.
5. Não há ambiguidade, obscuridade ou contradição nas cláusulas que justifique a aplicação do art. 47 do CDC, nem demonstração de prática abusiva ou onerosidade excessiva (art. 51 do CDC).
6. A apelante não comprovou pagamento, financiamento, absorção ou abusividade do valor de R$ 11.418,00, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na ação monitória, comprovada a existência de prova escrita apta e ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo réu, impõe-se a constituição do título executivo judicial. 2. A clareza e precisão das cláusulas contratuais afastam a incidência da interpretação mais favorável ao consumidor prevista no art. 47 do CDC, inexistindo abusividade quando o valor cobrado decorre diretamente do ajuste firmado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §11; 98, §3o; 373, II; 489, §1o, IV; 700, I; CDC, arts. 47 e 51; CC, arts. 421 e 422.